Tribunal: TJBA
Processo: 0057482-05.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0057482-05.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KELLY CHRYSTINE GUEDES LEVY

Advogado(s)
:
RENATA LUCIA BRASIL DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA:
direito processual civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO/OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS.

I. Caso em análise

1)
Tratam-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de
apelação cível que
manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral,

declarando a prescrição da pretensão punitiva administrativa e determinando a imediata suspensão do PAD, condenando, ainda, ao pagamento dos valores relativos a remuneração da Apelada que não foram pagos após a convocação para assunção do cargo e a consequente reintegração.

II. Questão em discussão

2)
A questão em discussão consiste em evidenciar a
caracterização de omissão/obscuridade acerca da suposta ofensa ao poder disciplinar do Estado em relação a seus servidores e à impossibilidade do Poder Judiciário em adentrar o mérito do ato administrativo discricionário.

III. Razões de decidir

3)
Não houve questionamento acerca da competência do Estado para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, apenas menção à necessidade de se aplicar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, mesmo no âmbito do processo administrativo.

4)

Ausência de observância ao princípio constitucional do devido processo
administrativo.
Ofensa ao princípio do devido processo legal.

5
) Respeito ao princípio da Separação dos Poderes. Ausência de análise do mérito administrativo. Limitação à observância da regularidade da instauração e dos procedimentos aplicáveis ao processo.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0057482-05.2011.8.05.0001
, em que figuram como
Embarg
ante
ESTADO DA BAHIA

e
Embarg
ada
KELLY CHRYSTINE GUEDES LEVY
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA